Tribunal: TJDFT
Processo: 0710652-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710652-43.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MÔNICA GOMES DA SILVA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR (IPC). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva para interposição de liquidação de sentença individual. 1.1. O prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do RESP 1.754.067, no qual foi decidido ser inadequado o anterior cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato, pois é necessário que seja precedido de liquidação. Precedentes do TJDFT. 2. Termo inicial adequado, por mais que formalmente não tenha havido extinção do cumprimento de sentença em questão, foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu ciência aos interessados sobre a inadequação da via eleita e necessidade de liquidação de sentença. Ademais, não há qualquer andamento relevante, sendo arquivado definitivamente o cumprimento de sentença. 3. É indiferente a existência de obrigação de fazer (não especificada pela apelante) por parte do DF, para fins de prazo de prescrição da liquidação. Precedente do STJ. 4. No caso concreto, deve ser considerada a suspensão da prescrição ocorrida no período de pandemia com o advento da Lei 14.010/2020, para concluir que não houve prescrição da pretensão da autora. Com efeito, o trânsito em julgado do acórdão do STJ deu-se em 03/12/2019. O prazo de dois anos e meio de prescrição teria como termo final o dia 03/06/2022. Somado o período de 04 meses e 18 dias da suspensão legal, tem-se que o termo final seria 03/10/2022. O ajuizamento da presente liquidação deu-se em 29/06/2022, não estando prescrita a pretensão. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 14.010/2020, sustentando que a referida legislação não se aplica às relações de Direito Público. Aduz que normas excepcionais não comportam interpretação extensiva. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 2o e 5o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Acrescenta que o princípio da separação dos poderes impõe ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 1o da Lei 14.010/2020. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o e 5o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.” (RE 1283858 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010